Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-48.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LATTERZA DE OLIVEIRA - CPF: 268.844.128-01 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade de observância da reserva de plenário, bem como sobre a prescindibilidade de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais para o deferimento do pedido de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002211-48.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
não houve debate e pronunciamento expresso ao - aplicar o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e - afastar a incidência do art. 191-A do Código Tributário Nacional e do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e aos arts. 948, 949 e 950 do Código de Processo Civil
”.

Sob esses argumentos, requer seja sanada a omissão apontada para o fim de que haja reconhecimento da competência do Plenário para análise da questão constitucional incidental sobre a inconstitucionalidade do art. 191-A do Código Tributário Nacional e do art. 57 da Lei n.º 11.101/2005.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 15848978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante interpôs recurso de Agravo Instrumento em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o plano de recuperação apresentado pela empresa
COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA.
, independentemente da apresentação das certidões de regularidade fiscal.

A Recorrente, pugnou pela reforma do
decisum
, sob o argumento de que o plano de recuperação judicial foi homologado em desconformidade com a Lei de regência, pois ocorreu independentemente da apresentação das certidões de regularidade fiscal, o que sustenta estar equivocado.

Aduziu que a decisão objurgada foi proferida em flagrante negativa de vigências aos artigos 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005 e do artigo 191-A do CTN.

Sustentou, ainda, que a Lei 13.043/2014, ao acrescentar o art. 10-A da Lei nº 10.522/2002, regulamentou o art. 68 da LFR, trazendo hipótese de parcelamento especial para o empresário ou a sociedade empresária que pleitear recuperação judicial, segundo a qual poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse determinada a apresentação de Certidão Negativa de Débitos como requisito para homologação do plano de recuperação judicial.

Em que pesem às razões da Agravante, ora Embargante, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
não houve debate e pronunciamento expresso ao - aplicar o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e - afastar a incidência do art. 191-A do Código Tributário Nacional e do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e aos arts. 948, 949 e 950 do Código de Processo Civil
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação da Embargante não prospera, isso porque, ao julgar o Agravo de Instrumento, abri um capitulo para falar sobre a prejudicial de mérito (reserva de plenário), de modo que consignei que quando o controle difuso de constitucionalidade for realizado por meio de Órgão Colegiado, é imprescindível a observância da reserva de plenário.

Assim, no âmbito dos Tribunais pátrios, a decisão que afasta a incidência de um dispositivo legal por reputá-lo incompatível com um princípio constitucional deve obedecer à reserva de plenário, conforme consagrado no enunciado da Súmula Vinculante n.º 10,
in verbis
:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.

Nessa esteira, quando a arguição de inconstitucionalidade é formulada no âmbito do Tribunal Estadual, ou quando a tese é rechaçada pelo Juízo de origem e o recorrente almeja a reforma do
decisum
e a declaração de inconstitucionalidade difusa, ao órgão fracionário cabe analisar a relevância dos motivos que levaram o Recorrente a arguir a inconstitucionalidade da lei, para depois rejeitá-la ou acatá-la, observando os requisitos objetivos do controle de constitucionalidade
incidenter tantum
.

Nos termos do Código de Processo Civil, arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo e, se rejeitada, prosseguirá o julgamento; contudo, se acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver (art. 948 e 949 do CPC).

Todavia, na hipótese, não está sendo declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei ou ato normativo, ao contrário, está sendo aplicado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, razão pela qual não há falar em reserva de plenário.

Assim, ao contrário do sustentado pela Embargante não houve omissão em relação a prejudicial de mérito.

Ademais, sobre a exigência de apresentação de prova de quitação tributária prevista no art. 57, da Lei n° 11.101/2005, e no art. 191-A, do CTN, ressaltei que a jurisprudência do Egrégio STJ consolidou-se no sentido de que a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais não é condição para o deferimento do pedido de recuperação judicial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÉBITO PARA CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial.

2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1838544/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57 DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/05.

(...)

3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente.

4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual.

5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento.

6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade.

7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito).

8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina.

9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT).

10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ. REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste e de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2011 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1005188-81.2017.8.11.0000. 3.ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. Julgado em 14/03/2018. Publicado no DJE 20/03/2018).

Recuperação Judicial. Exigência de certidões negativas de débitos fiscais. Art. 57 da Lei de Recuperações Judiciais e Falência. Descabimento, para que a recuperação possa processar-se, em que pese a superveniência da Lei 13.043/14, que acrescentou à Lei 11.101/2005 o art. 10-A. A nova lei confere à empresa em dificuldades faculdade – não lhe impõe obrigação – de parcelar as dívidas fiscais. Caso em que em apreciação crédito do Município de Diadema (Lei Municipal 410/15). Precedentes do Tribunal em recursos em que se invocaram a mesma lei municipal. Decisão agravada pela dispensa das certidões confirmada. Agravo de instrumento da Municipalidade de Diadema a que se nega provimento. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 21801987120188260000. Rel. Des. Cesar Ciampolini. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 10/04/2019. Publicado no DJE em 12/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 57 DA LEI 11.101/05. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, na Origem, determinou a Agravante a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. 2. A dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação, o direito ao parcelamento tributário e a ausência de previsão legal que discipline o instituto na RJ. 3. De ser destacado, ainda, que a dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais não se traduz em prejuízo ao fisco, haja vista que a concessão da recuperação não obstaculiza ou suspende o prosseguimento das execuções fiscais consoante dicção do artigo 6º parágrafo setimo da Lei de Recuperação AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077512911, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/05/2019). (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70077512911. Rel. Desa. Thais Coutinho de Oliveira. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 09/05/2019. Publicado no DJE em 13/05/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS EXIGIDAS PELO ART. 57 DA LRF. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Com arrimo no art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, precipuamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, colmatar omissão e corrigir erro material existente no julgado, ou até mesmo suprir eventual carência de fundamentação válida, quando evidenciada as condutas descritas no parágrafo único, do art. 489, do mesmo diploma legal. 2. Os embargos de declaração são espécies de recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas. 3. Com efeito, não há qualquer omissão a ser suprida na decisão recorrida a dar ensejo à oposição de aclaratórios. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00194777720188190000. Rel. Desa. Mônica Maria Costa Di Piero. 8.ª Câmara Cível. Julgado em 27/11/2018).

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020